Tribunal: TJES
Processo: 0000895-72.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000895-72.2022.8.08.0007

APELANTE:
PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE PRÉVIO EM VIA PÚBLICA. APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE 27 PORÇÕES DE CRACK, 2 PAPELÓTES DE COCAÍNA, PEDRA BRUTA DE CRACK COM 6 G, BALANÇA DE PRECISÃO, LÂMINAS E PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA INSUFICIENTE PARA AFASTAR O TRÁFICO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PRAZO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. TEMA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Questões em discussão.
Discute-se:
a) a legalidade do ingresso policial em residência sem mandado judicial;
b) a suficiência do acervo probatório para manutenção da condenação por tráfico de drogas;
c) a possibilidade de utilização de condenação anterior, alcançada pelo prazo depurador da reincidência, como mau antecedente na primeira fase da dosimetria.

Razões de decidir.
O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, objetivamente verificáveis antes da medida e justificadas posteriormente, que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel. No caso, a apreensão prévia de drogas fracionadas em poder do apelante, em via pública, associada ao contexto fático descrito nos autos, caracterizou justa causa suficiente para a diligência.

A apreensão de 27 porções de crack, 2 papelotes de cocaína, pedra bruta de crack com 6 g, balança de precisão, lâminas de corte e plásticos de acondicionamento demonstra destinação mercantil da droga e afasta a tese de posse para consumo pessoal. A alegada dependência química não exclui, por si só, a prática do crime de tráfico.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150, o prazo quinquenal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não impede a valoração de condenação anterior como mau antecedente na primeira fase da dosimetria.

Dispositivo.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória, nos termos do voto do Eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000895-72.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000895-72.2022.8.08.0007

APELANTE:
PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE PRÉVIO EM VIA PÚBLICA. APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE 27 PORÇÕES DE CRACK, 2 PAPELÓTES DE COCAÍNA, PEDRA BRUTA DE CRACK COM 6 G, BALANÇA DE PRECISÃO, LÂMINAS E PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA INSUFICIENTE PARA AFASTAR O TRÁFICO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PRAZO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. TEMA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Questões em discussão.
Discute-se:
a) a legalidade do ingresso policial em residência sem mandado judicial;
b) a suficiência do acervo probatório para manutenção da condenação por tráfico de drogas;
c) a possibilidade de utilização de condenação anterior, alcançada pelo prazo depurador da reincidência, como mau antecedente na primeira fase da dosimetria.

Razões de decidir.
O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, objetivamente verificáveis antes da medida e justificadas posteriormente, que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel. No caso, a apreensão prévia de drogas fracionadas em poder do apelante, em via pública, associada ao contexto fático descrito nos autos, caracterizou justa causa suficiente para a diligência.

A apreensão de 27 porções de crack, 2 papelotes de cocaína, pedra bruta de crack com 6 g, balança de precisão, lâminas de corte e plásticos de acondicionamento demonstra destinação mercantil da droga e afasta a tese de posse para consumo pessoal. A alegada dependência química não exclui, por si só, a prática do crime de tráfico.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150, o prazo quinquenal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não impede a valoração de condenação anterior como mau antecedente na primeira fase da dosimetria.

Dispositivo.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória, nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000895-72.2022.8.08.0007

APELANTE:
PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de
PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA
contra sentença de fls. 87/91, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que o condenou pela prática da infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, a Defesa suscita, preliminarmente, nulidade das provas obtidas, sob alegação de ingresso domiciliar sem mandado judicial.

No mérito, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Na dosimetria, pleiteia o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, com fundamento no prazo depurador quinquenal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer cadastrado sob o ID 18889, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
da apelação.

A peça acusatória narra que o acusado foi flagrado em via pública por policiais militares. Ao perceber a aproximação da guarnição, teria dispensado invólucro plástico contendo pedras de crack e papelotes de cocaína, sendo que a defesa se insurge, preambularmente, quanto as provas que foram coletadas

Assim, a primeira questão a ser examinada diz respeito à alegada contaminação probatória decorrente do ingresso policial em residência sem mandado judicial, à luz da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.

Após rever os autos, posso afirmar que a preliminar não merece acolhimento.

No caso, a diligência que culminou na arrecadação de substâncias e petrechos no interior da residência não decorreu de mera intuição policial, denúncia anônima isolada ou suspeita genérica.

Conforme extraído do conjunto informativo acolhido pela sentença, a atuação policial foi precedida de flagrante em via pública, ocasião em que os militares visualizaram o apelante dispensando invólucro contendo 27 porções individualizadas de crack e 2 papelotes de cocaína.

Esse dado objetivo, anterior ao ingresso domiciliar, conferiu justa causa à progressão da diligência, sobretudo diante do vínculo indicado nos autos entre o local e a guarda do restante do material entorpecente.

É certo que o tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza permanente. Todavia, essa circunstância não autoriza, por si só, ingresso indiscriminado em moradia alheia. A validade da medida exige fundadas razões, aferíveis antes do ingresso e justificadas posteriormente, capazes de indicar situação de flagrante delito no interior do imóvel.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema 280:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.”

No caso concreto, as fundadas razões restaram caracterizadas pela apreensão prévia de drogas fracionadas em poder do apelante em via pública, associada ao contexto fático descrito pelos policiais e acolhido pela sentença quanto à vinculação do imóvel ao armazenamento e fracionamento do entorpecente.

A diligência, portanto, não se apoiou em estado de flagrância presumido apenas pelo resultado da busca. Ao contrário, decorreu de elementos objetivos anteriores, suficientes para indicar que a residência guardava relação direta com a prática delitiva em curso.

Nessa linha, o STJ tem decidido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. AGRAVO DESPROVIDO. I. [...] A invasão domiciliar pelos policiais é legal quando há fundadas razões da ocorrência de tráfico de drogas, sendo este crime de natureza permanente, o que justifica a busca sem autorização do morador. [...]
Tese de julgamento:
"[...] 2. A invasão domiciliar é justificada em casos de flagrante delito de crime permanente, como o tráfico de drogas. [...]"
STJ - AgRg no HC: 958604 SP 2024/0419839-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025

De igual forma esta corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. [...]
Tese de julgamento:
O ingresso em domicílio sem mandado judicial, nos casos de crime permanente como o tráfico de drogas, é legítimo desde que configurado o estado de flagrância e existam fundadas razões que o justifiquem.
TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000431820238080038, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 2025

Assim, demonstrada a existência de justa causa concreta e anterior ao ingresso, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar.

Superada a questão antecedente, passo ao exame do mérito recursal, centrado no pedido de desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

A Defesa sustenta que as substâncias apreendidas destinavam-se exclusivamente ao consumo pessoal do apelante, cuja condição de dependente químico foi alegada nos autos.

A tese não encontra amparo no conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram coerentes ao descrever o flagrante em via pública e o descarte do invólucro contendo porções individualizadas de entorpecentes.

Além disso, o Laudo de Exame Químico-Toxicológico definitivo confirmou a natureza das substâncias apreendidas, consistentes em cocaína e crack.

A prova material não se limita, contudo, às porções encontradas em via pública. Também foram apreendidos, no interior da residência, pedra bruta de crack com peso aproximado de 6 g, balança de precisão, lâminas de corte e plásticos destinados ao acondicionamento de drogas.

A distinção entre posse para consumo pessoal e tráfico exige análise integrada dos critérios previstos no artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, tais como natureza e quantidade da substância, local e condições da apreensão, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente.

No caso, a apreensão concomitante de droga fracionada, matéria-prima em estado bruto e instrumentos associados ao preparo, corte, pesagem e embalagem revela cenário incompatível com posse destinada exclusivamente ao consumo pessoal.

O usuário, em regra, figura como destinatário final da cadeia ilícita. A presença de balança de precisão, lâminas e insumos de envelopamento, ao lado de pedra bruta de crack, indica estrutura voltada ao fracionamento e à distribuição varejista.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes, aliadas à apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância, constituem elementos idôneos para evidenciar destinação mercantil e afastar a tese de porte para uso próprio.

A corroborar este entendimento:

A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a
quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas
, o que caracteriza a prática do tráfico.
STJ - AgRg no AREsp: 2613614 ES 2024/0137516-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2024

A alegada condição de dependente químico, por si só, não afasta a tipicidade do crime de tráfico de drogas. O consumo e a mercancia podem coexistir, especialmente quando o contexto probatório revela posse de entorpecente fracionado, estoque bruto e instrumentos destinados ao preparo e comercialização.

Portanto, a prova judicializada demonstra destinação mercantil das substâncias apreendidas, sendo inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria.

A Defesa requer o afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes, sustentando que o prazo depurador quinquenal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal impediria a utilização de condenações antigas na primeira fase da pena.

Sem razão.

O artigo 64, inciso I, do Código Penal limita os efeitos da reincidência. Não impede, contudo, que condenações anteriores, ainda que alcançadas pelo prazo depurador, sejam valoradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A matéria foi definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150 da repercussão geral, nos seguintes termos:

“Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”

No caso, a sentença utilizou condenação pretérita idônea para valorar negativamente os antecedentes do apelante. O fato de o registro não gerar reincidência não impede sua consideração na primeira fase, nos termos da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Mantém-se, portanto, a valoração negativa dos maus antecedentes.

Também deve ser preservado o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, considerando os maus antecedentes reconhecidos, a quantidade e a natureza da substância apreendida, especialmente crack, conforme diretriz do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Pelas mesmas razões, mostram-se inadequadas medidas substitutivas ou regime inicial mais brando, diante da necessidade de reprovação e prevenção do delito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)